Tribunal: TJDFT
Processo: 0709667-64.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte recorrida, nos quais impugna decisão de deferimento de gratuidade de justiça ao embargado constante no acórdão de ID 58108310. Para tanto, argumenta, em suma, que não teria sido realizado de forma adequada o juízo de admissibilidade do recurso inominado interposto pelo embargado, pois este não teria requerido a concessão de justiça gratuita em sede recursal, não teria juntado aos autos declaração de hipossuficiência nem comprovado esta condição. Diante disso, requer a anulação do mencionado acórdão, para que o recurso interposto pelo embargado seja considerado deserto. A embargante sustenta, ainda, que a decisão deste Juízo ad quem seria contrária a outros julgados proferidos por este Tribunal. Por fim, quanto ao mérito da decisão embargada, alega que não teriam sido analisadas todas as provas carreadas pela embargante, nem fundamentada as razões da sua não aceitação, bem como não teria enfrentado todos os argumentos deduzidos no processo.
2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Ocorre que o acórdão ora embargado não apresenta quaisquer dos referidos vícios.
3. No que tange às alegadas omissões, cumpre observar que, consoante entendimento pacífico deste Tribunal e do STJ, “não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (AgInt no REsp n. 2.089.676/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 19/4/2024). Assim, tendo em vista que, no caso dos autos, esta Relatora, após cuidadosamente analisar os fatos e o conjunto probatório, fundamentou e julgou de maneira inteligível e precisa a controvérsia, enfrentando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução, não há que se falar em omissão da decisão.
4. Ademais, a contradição que autoriza a interposição dos embargos declaratórios verifica-se quando há incoerência entre os fundamentos do voto, entre estes e a conclusão, entre o acórdão e a ementa, ou entre a parte dispositiva do voto e o resultado do julgamento do recurso. Portanto, a contradição deve ser interna ao julgado, e não entre este e o entendimento da parte, ou o que ficara decidido na origem, nem a quaisquer outras decisões proferidas por este Tribunal. Partindo desse pressuposto, considerando que não há, no voto atacado, proposições inconciliáveis entre si, não merece prosperar a tese defendida pela embargante.
5. Em relação à gratuidade de justiça concedida ao recorrente/embargado, cumpre salientar que quanto ao tema deve-se aplicar o artigo 99 do CPC, ante a ausência de disposição legal que discipline a matéria na Lei 9099/95. De acordo com esse dispositivo, “o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso”. Com o advento do Novo Código de Processo Civil, não se faz mais necessária a juntada da declaração do estado de pobreza, bastando apenas, que a defesa o faça na primeira manifestação da parte no processo ou em seu curso. Assim, embora o embargado não tenha requerido em seu recurso a concessão de gratuidade de justiça, verifica-se que tal pleito fora expressamente consignado em sua petição inicial (ID 56678017 - Pág. 13), em observância à legislação processual civil. Diante disso e tendo em vista que o acesso à primeira instância dos Juizados de pequenas causas é gratuito e que, em contrapartida, o acesso à sua segunda instância é oneroso, cabe ao Juízo ad quem a análise do pedido de gratuidade de justiça, o que, no caso em tela, fora devidamente realizada e concedida, de forma motivada, mediante referência ao documento de ID 56678020, o qual comprova a hipossuficiência do embargado. Outrossim, cumpre observar que, durante todo o curso processual, em momento algum, a embargante impugnou o pedido de gratuidade de justiça realizado pelo embargado, tampouco juntou aos autos prova inequívoca de que a parte contrária teria condições de arcar com as despesas do processo, de modo que sem a prova, o benefício deve ser mantido. Somando-se a isso, tem-se que os embargos de declaração não constituem a via adequada para esse tipo de insurreição, haja vista que tal matéria não se trata de omissão, contradição, obscuridade, nem de erro material.
6. Ante o exposto, conclui-se que não existe vício a ensejar esclarecimento, complemento ou integração do que fora decidido no julgado embargado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e devidamente fundamentada. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de questões já decididas.
7. Impende ressaltar, por fim, que o mero inconformismo da embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável por meio de embargos de declaração. Caso entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve, então, buscar a via recursal adequada.
8. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
9. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.